Tribunal: TJDFT
Processo: 0736566-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736566-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSA DOS SANTOS SOUSA, MARIA ROSA MORAES, MARIA ROSA PICENTKOWSKT, MARIA ROSA RAMOS, MARIA ROSA SIQUEIRA DA SILVA, MARIA ROSANGELA SOARES DE PAIVA, MARIA ROSARIA DE OLIVEIRA, MARIA ROZENDA PEREIRA, MARIA ROSA SACCHETTO DE RESENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a suspensão da ação até o julgamento dos embargos de divergência no REsp 1.301.935/DF. Não há pedido liminar no presente recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso, destacando ser desnecessária a prestação de informações. Por outro lado, considerando o disposto no art. 933 do CPC, intimem-se as agravantes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a prescrição da pretensão. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator